Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto pela autora, ora agravante, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0709459-28.2024.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fosse o Distrito Federal obrigado a providenciar o procedimento cirúrgico de PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. A agravante, com 55 anos, alega que após diagnóstico de câncer de mama, passou por procedimento cirúrgico de mastectomia radical (retirada total da mama direita), e que não foi fornecida a plástica mamária reconstrutora. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico vindicado por prazo excessivo, desde 23/11/2022, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
3. Decisão ao ID 55740328, indeferindo o pedido de antecipação de tutela e deferindo a gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ao ID 56748618.
5. Manifestação do Ministério Público ao ID 56106652 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Para concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, verifica-se que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pretendida não se encontram satisfeitos.
8. Consta dos autos que a agravante possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com histórico de câncer de mama tratado e corrigido cirurgicamente, necessitando realizar o procedimento cirúrgico CE - PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA para reposição da mama, conforme documentos médicos acostados aos autos originários (ID 185713746, autos no 0709459-28.2024.8.07.0016). Consta, ainda, que a solicitação da agravante foi inserida no SISREG III no dia 23/11/2022, com a classificação de risco AZUL – Atendimento Eletivo (ID: 185713746, p. 3, dos autos no 0709459-28.2024.8.07.0016).
9. Embora conste no relatório médico que a agravante apresenta problemas de ansiedade e depressão, ante a ausência da mama (ID: 185713746, p. 1 e 2, dos autos originários), não consta no laudo a existência de riscos à saúde física ou psíquica da agravante acaso o procedimento cirúrgico não seja realizado com urgência, tanto que a sua inserção no sistema de regulação se deu como procedimento eletivo (Risco AZUL).
10. Assim, a decisão deve ser mantida, pois, de fato, não resta caracterizada a urgência necessária e não ficou comprovado, nem mesmo no laudo, qualquer risco à vida ou à saúde psíquica da agravante, que se encontra inserida na fila para realização da cirurgia. Decisão contrária, sem comprovação dos requisitos acima descritos, acarretaria violação do princípio da isonomia, prejudicando as demais pacientes que esperam na lista de regulação por variados motivos.
11. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção. Indefiro o pedido de antecipação da tutela.
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.